Tribunal: STF
Processo: ARE 1538575
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE que, por unanimidade, não conheceu do Agravo Regimental interposto em face de decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 1.033, fls. 1-2):



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÕES DE NULIDADES E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que: (a) não houve demonstração fundamentada da presença de repercussão geral (b) aplica-se ao caso dos autos a tese firmada no julgamento do Tema 660 da repercussão geral exame da pretensão veiculada neste apelo situa- se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); (c) a reforma do julgado passa, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279/STF e (d) incide ao caso o Tema 182 da repercussão geral no que tange à fixação da pena.



    II. Questão em discussão



    2. Existem três questões em discussão: (i) apurar se o recurso preenche os requisitos constitucionais de admissibilidade, notadamente a demonstração da repercussão geral e o prequestionamento da matéria; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa em virtude de nulidade no interrogatório extrajudicial; (iiI) definir se há insuficiência probatória para a condenação da parte recorrente.



    III. Razões de decidir



    3. A demonstração da repercussão geral exige fundamentação concreta sobre a relevância econômica, política, social ou jurídica da matéria constitucional debatida, o que não foi cumprido pelos recorrentes, nos termos do art. 102, § 3º, da CF/1988, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015 e art. 327, § 1º, do RISTF.



    4. A jurisprudência desta CORTE, no Tema 660 da repercussão geral, afasta a repercussão geral de alegações de violação à ampla defesa, contraditório e devido processo legal quando a análise demanda interpretação de normas infraconstitucionais.



    5. A revaloração da prova e a análise da dosimetria da pena demandariam reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo não provido.



    _______



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV, LV e LXVIII, 102, § 3º; CPC, art. 1.035, § 2º; CPP, arts. 386, III, V e VII, 654, § 2º; CP, arts. 29, § 1º, 44 e 62, I; Lei 11.343/2006, arts. 33, § 4º, e 35; Lei 10.826/2003, art. 12.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660; STF, ARE 1.538.596 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 11.04.2025; STF, ARE 1.538.545 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 09.04.2025; STJ, RHC 57.812/PR, Rel. Min. Félix Fischer, DJe 22.10.2015.



    Opostos embargos de declaração contra o referido acórdão, foram eles rejeitados (Doc. 1.040).



    Nos presentes Embargos de Divergência, a parte faz um breve histórico do trâmite processual e alega que, após a oposição de embargos de declaração “[a]inda, encontra-se manifesta omissão/contradição/divergência na decisão retro, motivo pelo qual opõe-se o presente Embargos de Divergência, porquanto manifesto dissídio jurisprudencial estarrecido perante esta c. Corte” (Doc. 1.043, fl. 4).



    Aduz a existência de “indiscutível divergência intramuros, isto é, um entendimento diverso das decisões pretéritas, que negaram seguimento ao recurso em questão, surgindo insegurança jurídica sobre o assunto” (Doc. 1.043, fl. 4).



    Não apresenta nenhum julgado desta SUPREMA CORTE como paradigma para respaldar seu inconformismo.



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento dos embargos de divergência.



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos do art. 330 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal”. 



    Ocorre que o embargante não citou expressamente qualquer acórdão deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que pudesse ser analisado como “paradigma”, fato que inviabiliza o prosseguimento do presente recurso, pois ausente seu pressuposto básico: demonstração da existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma(s) que comprovem eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado. 



    Nesse sentido, colaciono julgado do Plenário desta CORTE: 



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA DISSIDENTE. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A utilização adequada dos embargos de divergência impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de maneira objetiva e analítica, o dissídio interpretativo alegado, sob pena de inadmissão do recurso. III – Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF, desde que os acórdãos confrontados tratem do mesmo thema decidendum. IV - Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado. V - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.177.200 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 11/5/2020) 



    Ora, os embargos de divergência não são instrumento de mero reexame da decisão anterior, sendo irrecusável o cotejo analítico e a total correspondência entre os julgados colocados em confronto. 



    Nesse sentido: AI 720.117 AgR-ED-EDv-AgR-segundo, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 5/4/2016; ARE 746.729 AgREDEDv-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 28/10/2015; RE 350.120 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 27/10/2015; e ARE 859.893 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 26/10/2015, este último assim ementado: 



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. INSUFICIÊNCIA DA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL PARA ELIDIR FUNDAMENTO APTO, POR SI SÓ, A MANTER O JULGADO EMBARGADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do STF, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente